Tribunal: STF
Processo: ADPF 489
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 1.129/2017. DEFINIÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE SEGURO-DESEMPREGO E DIVULGAÇÃO DO CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TENHAM SUBMETIDO TRABALHADORES À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (“LISTA SUJA”). REVOGAÇÃO TÁCITA PELA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 1.293/2017. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, ajuizada em 19.10.2017 pela Rede Sustentabilidade, partido político com representação no Congresso Nacional, em face da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129, de 13.10.2017, que disciplinava a concessão de benefício de seguro-desemprego ao trabalhador identificado como submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido a condição análoga à de escravo e a inclusão de nome no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo (“lista suja”).
    2. A autora sustenta que o ato normativo impugnado foi editado “com o inconfessável propósito de inviabilizar uma das mais importantes políticas públicas adotadas no Brasil para proteção e promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais: a política de combate ao trabalho escravo”.
    Nesse sentido, alega que a aludida Portaria: (i) restringe indevidamente o conceito de “redução à condição análoga a escravo”; (ii) condiciona a inclusão do nome de empregador na “lista suja” do trabalho escravo e a sua divulgação à decisão do Ministro do Trabalho, introduzindo filtro político em questão de natureza estritamente técnica; (iii) cria inúmeros, graves e injustificáveis embaraços burocráticos à fiscalização e à repressão do trabalho escravo realizada pelos auditores do trabalho”; (iv) concede anistia sub-reptícia aos empregadores já condenados por decisão irrecorrível; e (v) elimina os requisitos mínimos antes exigidos para a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, viabilizando a “celebração de acordos absolutamente insatisfatórios, do ponto de vista da tutela dos direitos fundamentais e do interesse público”.
    3. Defende que, ao praticamente inviabilizar o combate ao trabalho escravo no país, a Portaria atacada descumpre os preceitos fundamentais da Constituição da República concernentes à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), aos objetivos fundamentais da República de “construir uma sociedade justa e solidária” (art. 3º, I), “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (art. 3º, III) e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV), os direitos fundamentais à liberdade (art. 5º, caput), à igualdade (art. 5º, caput), a não ser objeto de tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III), de acesso à informação (art. 5º, XXXIII) e ao trabalho (art. 6º), além dos princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput), da proibição  do retrocesso social e da proporcionalidade.
    Aponta, ainda, lesão aos princípios republicano (art. 1º, caput), da moralidade administrativa (art. 37, caput) e da impessoalidade (art. 37, caput), ao argumento de desvio de finalidade, na medida em que o ato normativo atacado não visou à promoção de qualquer finalidade pública, como o aprimoramento do combate ao trabalho escravo, e sim ao objetivo privado do titular da Presidência da República de assegurar apoio de determinada bancada legislativa para “impedir a admissão de uma ação penal na Câmara dos Deputados”, conforme reconhecido em declarações públicas de integrantes do governo federal.
    4. À alegação de que presentes o fumus boni juris – evidente a incompatibilidade da Portaria com a Constituição da República – e o periculum in mora – consubstanciado no risco de comprometimento de uma política pública voltada ao enfrentamento de um dos mais graves problemas sociais do país, com a consequente vulneração da dignidade humana e dos direitos fundamentais de incontáveis indivíduos –, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017 até o julgamento do mérito da presente ação.
    5. No mérito, pugna pela procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do ato normativo impugnado.
    6. Em 23 de outubro de 2017, deferi o pedido de liminar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017.
    7. Prestadas informações pela autoridade responsável pela prática do ato questionado (petição nº 70984/2017), nos moldes do art. 6º, caput, da Lei nº 9.882/1999, manifesta-se a Advocacia-Geral da União pela improcedência do pedido (petição nº 73625/2017) e a Procuradoria-Geral da República opina pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto e, no mérito, pela confirmação da liminar deferida, com a procedência do pedido.
    8. Considerando o teor do parecer emitido pela Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Dodge, determinei a intimação da parte autora para que se manifeste em cinco dias, tendo sido certificada a fluência desse prazo sem que houvesse qualquer manifestação.
    É o relatório.
    Decido.
    9. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, o reconhecimento da inconstitucionalidade da Portaria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017.
    10. O ato normativo impugnado na presente arguição, todavia, foi tacitamente revogado e substituído, em sua integralidade, pela Portaria nº 1.293, de 28 de dezembro de 2017, que dispôs de modo diverso sobre as mesmas matérias, quais sejam, os conceitos de trabalho em condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização do Ministério do Trabalho, nos termos do artigo 2º-C da Lei n.º 7.998/1990, e a divulgação do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo.
    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada mediante revogação tácita ou expressa, após instauração do processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do objeto da ação, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de processo constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.018/2017. CONTIGENCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FUNSET). EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a revogação ou perda de eficácia do ato atacado, a ADPF perde o elemento concreto que lhe dava lastro processual, tornando-se prejudicada. Precedentes. 2. Havendo a continuidade da violação a quaisquer diretrizes constitucionais nas normas que sucederam ao dispositivo impugnado, caberia ao interessado proceder ao aditamento da inicial, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF 477-AgR/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019)
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada.” (ADPF 425/DF, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2018)
    No mesmo sentido: ADPF 68/SP (Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 30.10.2019); ADPF 355/DF (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 24.9.2019); ADPF 483/DF (Relator Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 26.4.2019); ADPF 160/DF (Relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 26.10.2018); ADPF 532/DF (Relator Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 06.08.2018).
    12. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente do seu objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora